Tribunal: TJMT
Processo: 1008875-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008875-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELIZETE MORALES BEZERRA - CPF: 388.093.461-49 (ADVOGADO), IGREJA PRESBITERIANA DE JACIARA - CNPJ: 03.773.124/0001-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA..

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJETADA PELO JUÍZO
A QUO
– COBRANÇA DE IPTU – TEMPLO RELIGIOSO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 50, VI, “B” – ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE MUNICIAL – ENTENDIMENTO DO STF -
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

De acordo com o art. 150, VI, "b", e § 4o da Constituição Federal, os bens imóveis adquiridos por templos de qualquer culto, relacionados com as finalidades essenciais dessa entidade, possuem imunidade tributária.

Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) cabe ao Ente Tributante demonstrar a excepcionalidade que lhe assegura a cobrança do tributo, o que não ocorreu no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela IGREJA PRESBITERIANA DE JACIARA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1003316-30.2019.8.11.0010 movida pelo MUNICIPIO DE JACIARA em desfavor da agravante, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o trâmite regular do feito.

Aduz que por se tratar a Agravante de Igreja, a cobrança de IPTU sobre seus bens imóveis é indevida, pois ela está acobertada pela garantia constitucional de imunidade tributária.

Sustenta que a imunidade
“aplica-se inclusive aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das instituições religiosas, sem fins lucrativos, desde que atendidos os requisitos legais necessários ao enquadramento nessa categoria”.

Argumenta que nos termos da súmula 724 do STF
“ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades”.

Assevera que a jurisprudência da Suprema Corte tem entendido que o afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária, o que entende não ser verificado na espécie.

Assegura que a Lei Municipal veda a cobrança de imposto sobre os templos de qualquer culto, incluindo o seu patrimônio, rendas e serviços relacionados às suas finalidades essenciais.

Pontua que a Agravante não possui fins lucrativos, de modo que todos os seus bens são adquiridos para atingir a finalidade essencial da igreja que é evangelizar.

Verbera que os bens imóveis da Recorrente ou possuem templo ou está sendo levantado um fundo de valores para a construção, o que demonstraria a sua essencialidade.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo, para suspender a decisão objurgada bem como o tramite da execução fiscal, até o julgamento do presente recurso.

No mérito pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, extinguindo a execução.

O pedido liminar foi deferido (ID 97722975)

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 105737963).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 107314148).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se da análise dos autos que, o
MUNICIPIO DE JACIARA
ajuizou a Execução Fiscal no 1003316-30.2019.8.11.0010
em desfavor da agravante, visando o recebimento de crédito tributário decorrente do não pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano, bem como de Taxa de Conservação de Vias Logradouro Público e Taxa de Expediente, referente aos anos de 2015, 2017 e 2018, inscrito na CDA no 808,
de um imóvel localizado na Rua Caiçara no 2658 na cidade de Jaciara.

No curso do processo, a agravante interpôs uma Exceção de Pré-Executividade, alegando a nulidade da CDA executada e suscitando a garantia constitucional de imunidade tributária aos templos religiosos, que por sua vez foi rejeitada pelo Juízo
a quo
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Argui em síntese a Agravante que os terrenos adquiridos pelas igrejas sem fins lucrativos estão imunes à cobrança de IPTU, mesmo se ainda não tiver dado início às obras para construção de templo.

Pois bem.

Sobre o assunto, sabe-se que o artigo, 150, VI, "b", e § 4o da Constituição Federal concedeu imunidade tributária aos bens imóveis adquiridos por templos de qualquer culto, relacionados com as finalidades essenciais dessa entidade, como cito:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

VI - instituir impostos sobre:

[...]

b) templos de qualquer culto;

[...]

§ 4o As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas”.

No entanto, diferentemente do que ocorre no caso da isenção onde a prova de enquadramento do benefício é do sujeito passivo, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que no caso de imunidade compete ao Ente Tributante demonstrar a excepcionalidade que lhe assegura a cobrança do tributo.

Tem entendido ainda, a Suprema Corte que, por conta da imunidade tributária e da presunção de destinação dos bens, à entidade religiosa está a salvo de qualquer ônus probatório por parte dela, motivo pelo qual, poderia se valer da exceção de pré-executividade como mecanismo de defesa em execução fiscal.

A propósito:

“Imunidade. Entidade de assistência social. Artigo 150, VI, c, CF. Imóvel vago. Finalidades essenciais. Presunção. Ônus da prova. 1. A regra de imunidade compreende o reverso da atribuição de competência tributária. Isso porque a norma imunitória se traduz em um decote na regra de competência, determinando a não incidência da regra matriz nas áreas protegidas pelo beneplácito concedido pelo constituinte. 2. Se, por um lado, a imunidade é uma regra de supressão da norma de competência, a isenção traduz uma supressão tão somente de um dos critérios da regra matriz.
3. No caso da imunidade das entidades beneficentes de assistência social, a Corte tem conferido interpretação extensiva à respectiva norma, ao passo que tem interpretado restritivamente as normas de isenção. 4. Adquirido o status de imune, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor do contribuinte, de modo que o afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária.
O oposto ocorre com a isenção que constitui mero benefício fiscal por opção do legislador ordinário, o que faz com que a presunção milite em favor da Fazenda Pública. 5. A constatação de que um imóvel está vago ou sem edificação não é suficiente, por si só, para destituir a garantia constitucional da imunidade. A sua não utilização temporária deflagra uma neutralidade que não atenta contra os requisitos que autorizam o gozo e a fruição da imunidade. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (STF - RE 385091, rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, DJe 17.10.2013)

“A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que a imunidade tributária, comprovada de plano, pode ser suscitada em exceção de pré-executividade, por não exigir para a verificação do direito do executado a dilação probatória. Precedentes: AgRg no Ag 1.281.773/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16/3/2011; AgRg nos EDcl no REsp 1.339.353/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/11/2012”. (STF - AgRg no AREsp 729.299/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJe 28/9/2015).

No mesmo sentido tem se prenunciado a jurisprudência desta e. Corte e dos demais Tribunais Pátios, como cito:

“RECURSO DE APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – IPTU – TEMPLO RELIGIOSO - MATÉRIA AFERÍVEL COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DOCUMENTOS - DESNECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1- A imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, b da Constituição de 1988, coloca as organizações religiosas a salvo de qualquer imposto sobre seus templos e imóveis direta ou indiretamente voltados às suas finalidades institucionais. 2- Adquirido o status de imune, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor do contribuinte, de modo que o afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária; sendo assim, a organização religiosa está a salvo de qualquer ônus probatório e por isso pode se valer da exceção de pré-executividade para se desvencilhar da pretensão deduzida na execução fiscal. Precedentes do STF e STJ”. (STJ - N.U 0019188-69.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AMPLITUDE. RECONHECIMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. VIA ADEQUADA. DECISÃO REFORMADA. EXECUÇÃO EXTINTA. I. A imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, b da Constituição de 1988, põe as organizações religiosas a salvo de qualquer imposto sobre seus templos e imóveis direta ou indiretamente voltados às suas finalidades institucionais. II. A imunidade tributária inscrita na Constituição Federal abrange imóvel explorado economicamente com vistas à consecução de recursos alocados nas atividades primárias das entidades religiosas. III. Cabe ao ente federativo demonstrar, no exercício de sua competência tributária, que o imóvel da entidade religiosa está fora do raio de abrangência da imunidade prescrita na Lei Maior. IV. Em se cuidando de imunidade que neutraliza a própria competência tributária, compete ao ente estatal, tanto no âmbito judicial como extracontratual, demonstrar a existência de fundamento para a incidência do imposto exigido. V.
Sob o escudo da imunidade tributária ou, quando menos, da presunção de que seu patrimônio imobiliário é voltado à sua atividade confessional, a organização religiosa está a salvo de qualquer ônus probatório e por isso pode se valer da exceção de pré-executividade para se desvencilhar da pretensão deduzida na execução fiscal.
VI. Subverte a lógica processual exigir que a entidade religiosa tenha que se submeter a algum tipo de constrição patrimonial para deduzir em juízo a imunidade tributária cujo reconhecimento independe de qualquer iniciativa probatória de sua parte. VII. Recurso conhecido e provido”. (TJDF Acórdão n.926875, 20150020302023AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 14/4/2016. Pág.: 273/304)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ISENÇÃO LEGAL - MATÉRIA AFERÍVEL COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DOCUMENTOS - DESNECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - CABIMENTO - REJEIÇÃO DE BEM OFERTADO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO - IMPOSSIBILIDADE Na exceção de pré-executividade podem ser argüidas não apenas matérias de ordem pública, mas também fatos modificativos ou extintivos do direito da parte exequente, desde que não haja necessidade de dilação probatória. É cabível a análise da existência de isenção tributária aos templos de qualquer culto, porque se trata de fato extintivo do direito do exequente que não demanda dilação probatória, mas tão somente análise da legislação aplicável e documentos carreados pela parte. Não é permitida a rejeição de bem ofertado em garantia de ofício pelo magistrado, sem qualquer manifestação do exequente, sob pena de nulidade da decisão por ofensa ao princípio dispositivo”. (TJ-MG - AI: 10079120164987001 Contagem, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 11/3/2014, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/3/2014).

No caso dos autos, embora o terreno não possua nada construído e não esteja em construção, não é possível afirmar de plano que ele não é ou não será utilizado nas atividades fins da Agravante.

Igualmente, não se constata pelos documentos apresentados no caderno processual que o Município Agravado demonstrou que o bem não é essencial para a atividade da Entidade religiosa, ônus que lhe competia conforme se verifica das jurisprudências acima citadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedente a Exceção de Pré-Executividade, e via, de consequência extinguir o executivo fiscal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Cuida-se de execução fiscal de crédito tributário, protocolada em 14 de dezembro de 2019 (Primeira Instância, Id. 27432119), decorrente do não recolhimento de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, no valor de R$ 524,46: quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no 1168625/MG, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, estabeleceu que o valor de alçada, previsto no artigo 34 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, correspondia, em dezembro de 2000, a R$ 328,27: trezentos e vinte e oito reais vinte e sete centavos, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de janeiro de 2001, a se considerar a data da propositura da execução:

Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e demais encargos legais, na data da distribuição.

[...] 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980.

2. A
ratio essendi
da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.

3.
Essa Corte consolidou o sentido de que
‘com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo’
, de sorte que
‘50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia’
. (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)

[...]

5.
Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que
‘extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal’
. (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)

6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que
‘tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros’.
(PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder.
Direito Processual
Tributário
. 5.a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404).

7.
Dessa sorte,
mutatis mutandis
, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.
[...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1168625/MG, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2010). [sem negrito no original]

Ao calcular o valor de alçada vigente à época da propositura da execução fiscal, 14 de dezembro de 2019, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, apurou-se o montante correspondente a
R$ 1
.
023
,
56
:
mil e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos
(valor original: R$ 328,27; índice de correção monetária: IPCA-E; termo inicial e final: 1 de janeiro de 2001 a 14 de dezembro de 2019. Sítio eletrônico “DrCalc.net Índices e Cálculos na Web”. Disponível em:
. Acesso em: 14 de julho de 2022), portanto, acima do
quantum
executado,
R$ 524
,
46
:
quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos
.

Anoto, por fim, que a interposição de agravo de instrumento constitui em erro grosseiro, circunstância que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, além do que, ensejaria a alteração do órgão julgador.

[...] 2. O art. 34 da LEF estabelece o valor de alçada para eventual acesso ao segundo grau de jurisdição no montante de 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs.

3. Em interpretação sistemática do regramento legal, conclui-se pelo não cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias na hipótese de a execução fiscal não alcançar o valor de alçada do art. 34 da Lei n. 6.830/1980, conforme antigo entendimento jurisprudencial sedimentado na Súmula 259 do ex-TFR. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1831509/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de outubro de 2021).

Em conclusão, o recurso é manifestamente inadmissível, a impor o seu não conhecimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de não conhecer do recurso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022